Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706659-38.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BARALDI MAGNANI APELADO: RENATO CANTONI, RUI GOMES COUTINHO, LEONARDO DE CARVALHO FONTOURA, AMIZAEL FRANCISCO DE SOUZA, ADRIEL JOSE DA SILVA, EWERTON NUNES MARTINS, BRUNA CARVALHO DE PIERI, ALEXSANDER GOMES AMARAL, LEONCIO VIEIRA DE MORAIS, MARIA MAIRIA LEITE CARLOS DESPACHO Intime-se a parte querelada para manifestar-se acerca da petição ID 74178763. Prazo 5 (cinco) dias. Após decurso do prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 24 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito